Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AJUSTE. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n° 9.503/1997. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Se já ultrapassado o período depurador das condenações anteriores do réu, deve-se afastar a agravante da reincidência. Ausentes elementos que fundamentem o agravamento do regime de cumprimento inicial da pena, deve ser fixado o regime aberto.